Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704073-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Ação de Execução n° 0731531-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas Sisbajud, na forma reiterada, Renajud e Infojud, nos seguintes termos: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera, conforme id. 82805608. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: (...) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica da executada, nada indicando que a medida requerida trará resultado útil ao processo executivo. Quanto à pesquisa ao INFOJUD, compulsando os autos, verifico que foi juntada pesquisa em nome da executada (id. 82805606), não havendo justificativa para a reiteração da diligência já realizada pelo Juízo. Caso deseje buscar veículos e/ou imóveis da parte executada, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. Assim, o petitório de id. 171576004 há que ser indeferido, sob pena de onerar o juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Mantenham-se, pois, os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de id. 129299724. Intimem-se.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e requereu a consulta aos sistemas Sisbajud, na forma reiterada, Renajud e Infojud, o que foi indeferido. Aduz que a executada está inadimplente há anos e não consegue receber seu crédito. Explica que as últimas pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud foram realizadas em 2021, o que justifica nova tentativa, independente dos fundamentos elencados pelo Juiz a quo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa aos referidos sistemas. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud na modalidade reiterada por 30 dias, bem como consulta ao Renajud e Infojud. Preparo recolhido – Id. 55554002. É o relatório. Decido. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de bens do Agravado pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, na esperança de encontrar bens e ativos financeiros que possam satisfazer o seu crédito. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens ser realizadas, tendo em vista que a última teria ocorrido em 2021. Esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens dos devedores, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. A utilização do Sisbajud não é abusiva, se já transcorreu longo período sem localização de bens e ativos financeiros para saldar a dívida em execução. No processo de execução o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponíveis no juízo, na esperança de encontrar ativos financeiros da Agravada para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens da Agravada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora